Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703808-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CLEBER DA SILVA AGRAVADO: JOANNA DARCK DA SILVA, JDS EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Cleber da Silva contra a decisão interlocutória pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Joanna Darck da Silva e JDS Empreendimentos Ltda., processo n. 0730933-94.2024.8.07.0003, que deferiu parcialmente o pedido liminar para reintegrar as autoras na posse dos boxes nos 145, 146, 147 e 148, localizados na CNM 2 da Feira Central de Ceilândia. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 219311436 da origem): “JOANNA DARCK DA SILVA e JDS EMPREENDIMENTOS, autoras/requerentes, ajuizaram ação de reintegração de posse, cumulada com indenização por perdas e danos, em desfavor de LUCIANO CLEBER DA SILVA, réu/requerido, ambos com demais qualificações nos autos. Por decisão de id no 215199050, sobreveio a emenda de id no 216692871. As autoras afirmam que são titulares das lojas/boxes n.o 92/94/96/145 a 150, na Feira Central de Ceilândia, e que LUCIANO CLEBER se apossou das lojas 145 a 150 e impede JOANNA de se aproximar e de administrar o próprio negócio, como também reteve mercadorias. Referem que JOANNA obteve medida protetiva perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia e que LUCIANO tem utilizado o nome da pessoa jurídica para transações bancárias e comerciais, sem que possua autorização ou mandato para tanto. Depois de narrarem tais fatos, discorrem sobre o direito que entendem lhes assistir e requereram medida liminar de reintegração de posse. Por decisão de id no 217272007, foi determinada a realização de audiência de conciliação, realizada nos termos da ata de id n.o 218290844. É uma síntese. FUNDAMENTOS. As ações possessórias, quando se tratam de posse nova, possuem rito especial previsto nos arts. 554 e seguintes do CPC. O art. 561 do mesmo Diploma exige que o autor prove: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV – (...) a perda da posse, na ação de reintegração. Em análise sumária dos elementos dispostos no art. 561 do CPC, o julgador, com amparo no art. 562 do CPC, poderá deferir a liminar pretendida com intuito de proibir a prática de atos com o fito de dificultar o exercício da posse (manutenção) ou de restaurá-la no caso de perda (reintegração). No caso dos autos, de acordo com seu ato constitutivo (id n.o 213480010), JDS EMPREEDIMENTOS iniciou suas atividades em 15/4/2015, tendo como sede empresarial a QNN 18, conjunto “G”, lote 56, em Ceilândia/DF. A primeira alteração de tal ato ocorreu em 20 de dezembro de 2023, fixando como sede empresarial os Boxes 92/94/96/145 a 148 da CNM 2, na Feira Central de Ceilândia. O instrumento contratual de locação de tais boxes resta juntado no id n.o 213480018 e foi celebrado em 5 de outubro de 2022, sendo certo que notas fiscais de compra e venda de mercadorias ora indicam como endereço da autora a QNN 18, conjunto “G”, lote 56 (id’s n.o 213480020; n.o 213480022; n.o 213480026) ora a CNM 2, no 148 (id n.o 213480023). A par disso, a decisão judicial proferida nos autos n.o 0728591-13.2024.8.07.0003 assentou em seus fundamentos que “as partes trabalham no mesmo lugar, o que torna inviável a imposição de limite mínimo mais elástico de distanciamento, notadamente porque a vítima relatou que o autor possui uma loja que fica em frente à sua” (id n.o 213480035). Muito embora a documentação juntada pelo réu aponta para a existência de dissenso acerca até da propriedade dos estabelecimentos sediados nos aludidos boxes da Feira Central, certo é que o acervo documental produzido evidencia que a parte autora deve ser mantida na posse dos Boxes 145, 146, 147 e 148, porque constam não apenas no ato constitutivo como sede da pessoa jurídica, mas igualmente como espaços derivados da locação contratual. A prática do esbulho resta demonstrada nos documentos armazenados nos endereços eletrônicos, convindo ressaltar que a defesa teve oportunidade de se manifestar sobre seu conteúdo em audiência e em petição já juntada, não se manifestando sobre eles, quais sejam: https://drive.google.com/file/d/17umL0HqqeazDLGO2GEraPPzf8WeE18g8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1tMi4H58h5YW9UR5XuFrckzjc5yQmwRq_/view?usp=sharing Com efeito, vejo provados os requisitos para o deferimento da medida liminar, pelo que deve ser deferida. No mais, a existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável existente entre o ora réu e terceira pessoa, versando sobre a constituição de patrimônio comum incluindo os estabelecimentos situados nos boxes, é evento incapaz de afastar a presunção de posse em favor da autora, na medida em que posse e propriedade são institutos inconfundíveis no Direito Real das coisas, conquanto possam guardar certa correlação, e a permanência da representante da pessoa jurídica nos espaços locados é condição indispensável para atos de gestão e de direção do estabelecimento. Dispositivo Ante o exposto, nos termos do art. 563 do CPC, reputo suficiente a justificação e DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR, razão pela qual determino a reintegração de posse de JDS EMPREENDIMENTOS LTDA e de JOANNA DARK DA SILVA nos boxes números 145, 146, 147 e 148, situados na CNM 2 na Feira Central de Ceilândia, e determino a LUCIANO CLEBER DA SILVA que os desocupe com a tão só apresentação do respectivo mandado e se abstenha de impedir, ou de qualquer modo inviabilizar, por si ou por terceiros às suas ordens, o ingresso e a permanência das autoras nos referidos boxes, sob pena de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada ato de obstrução, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras cominações. Expeça-se mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por Oficial de Justiça em regime de prioridade, ficando desde logo autorizada a requisição de força policial para cumprimento da medida. Advirta-se Cite-se para contestar em 15 dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Publique-se e intimem-se.” Inconformado, o requerido recorre. O agravante sustenta que jamais houve posse anterior das agravadas sobre os referidos boxes, e que a decisão recorrida foi proferida com base em documentos cuja autenticidade é questionada. Alega, ainda, que teve seu direito de defesa cerceado, pois o juízo de origem indeferiu a oitiva de testemunhas importantes, entre elas o suposto proprietário dos boxes e comerciantes vizinhos. Afirma o agravante que “não há possibilidade de esbulhar quem nunca sequer esteve na POSSE do bem” e que “a agravada apresentou documentos falsos em inicial, com o intuito de ludibriar este juízo e obter vantagem indevida”. Sustenta, também, que “a alteração cadastral do CNPJ da agravada para o endereço dos boxes é de 2024, comprovando a mentira narrada na exordial que diz ser desde 2015”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, bem como o seu provimento definitivo para revogação da medida liminar. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 69339632), assim como rejeitados os embargos de declaração opostos pelo recorrente (ID 70035434). Sobreveio o recolhimento do preparo (ID 70317845). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 561 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre os requisitos para a concessão de tutela liminar nas ações possessórias. Confira-se: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; V – a perda da posse, na ação de reintegração.” Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio da análise de liminar, denota-se que a r. decisão agravada fora proferida depois de realizada audiência de justificação, em cuja ata restou assim consignado: “(...) Feito o pregão, a ele responderam as partes e seus respectivo patronos. Inicialmente, o MM Juiz, após a leitura da petição de Id. 218259053 juntamente como os documentos anexados, iniciou conversa informal com os patronos das partes, ocasião que foram trazidas algumas informações que ainda não se encontravam nos autos, quais sejam: autora e requerido tiveram relacionamento pelo período de 18 meses, em que pese a petição inicial mencionar o ano de 2015 como o ano de constituição da JDS Empreendimentos LTDA; conforme os o boxes mencionados na inicial, quais sejam, boxes 92/94/96/145a são objetos de locações, não havendo direito de propriedade reconhecido; a patrona da parte requerente esclareceu que pretende que sua cliente seja reintegrada também das mercadorias que estariam nos referidos boxes, informando que tais mercadorias já teriam sido retiradas pelo requerido ao tomar ciência da demanda; existe, conforme documentos juntados, ação de reconhecimento e dissolução de união estável entre o requerido e terceira pessoa de nome Deise, anterior ao relacionamento com a autora, processo que encontra pendente de sentença de mérito, no qual se observa pedido de partilha dos boxes 94/96, discutidos no presente processo. Após o breve debate, Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Determino que os autos sejam conclusos para decisão.” Intimados os presentes (...)” A propósito, em tese, emerge dos autos de origem elementos que aparentemente atendem aos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente diante da existência de contrato de locação, notas fiscais, ato constitutivo da empresa agravada e decisão judicial anterior em processo de medida protetiva, que corroboram a narrativa da parte autora/agravada quanto à posse dos boxes. A decisão agravada ainda ressaltou que “a parte autora deve ser mantida na posse dos Boxes 145, 146, 147 e 148, porque constam não apenas no ato constitutivo como sede da pessoa jurídica, mas igualmente como espaços derivados da locação contratual”. E que “a prática do esbulho resta demonstrada nos documentos armazenados nos endereços eletrônicos”, os quais foram oportunamente disponibilizados à defesa, que não apresentou impugnação específica. A alegação de falsidade de documentos e inexistência de posse, por sua vez, demanda dilação probatória, a ser realizada na instância e no momento processual apropriado, que não é este em estreita prelibação de agravo de instrumento. Logo, em tese, subsiste a presunção de veracidade dos documentos apresentados, os quais foram levados em consideração para fins de deferir a posse a agravada. Entretanto, nada obsta que a matéria seja exaustivamente analisada, mas, como dito, somente mediante contraditório e com a percuciente instrução probatória. Desse modo, ausentes, por ora, requisito cumulativo imprescindível a tutela recursal pleiteada, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator